Tribunal: TJMT
Processo: 1001690-33.2025.8.11.0020
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001690-33.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO LIMA DO ESPIRITO SANTO FILHO - CPF: 801.867.001-30 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação Cível interposta por Francisco Lima do Espírito Santo Filho contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados contra instituição financeira.

2.. O autor sustentou ter contratado empréstimo consignado, mas posteriormente constatou tratar-se de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), mediante descontos mensais em folha de pagamento que se destinaram apenas ao pagamento mínimo da fatura, sem amortização substancial da dívida.

II. Questão em discussão

3.. Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado diante da ausência de informação clara sobre a natureza da operação financeira; (ii) saber se é cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado; e (iii) saber se a cobrança realizada autoriza restituição em dobro e indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

4.. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do CDC, especialmente quanto ao dever de informação clara e adequada ao consumidor.

5.. O exame do histórico contratual demonstra que houve apenas saque inicial do limite do cartão, inexistindo compras ou novas utilizações ao longo do tempo, circunstância que desnatura a função típica do cartão de crédito e aproxima a operação da estrutura econômica de empréstimo consignado.

6.. A redação do instrumento contratual revelou-se ambígua, contendo simultaneamente disposições sobre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, com destaque informacional insuficiente para permitir compreensão inequívoca da natureza do negócio jurídico, caracterizando falha no dever de transparência.

7.. A significativa discrepância entre o valor efetivamente disponibilizado ao consumidor e o montante global descontado em folha evidencia situação de onerosidade excessiva, incompatível com o equilíbrio contratual nas relações de consumo.

8.. Mostra-se adequada, portanto, a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação, como forma de recompor o equilíbrio contratual.

9.. Constatada cobrança indevida decorrente da falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da violação ao dever de boa-fé objetiva.

10.. A mera cobrança indevida, contudo, desacompanhada de circunstâncias excepcionais que demonstrem efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor, não configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de informação clara e adequada acerca da natureza do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável configura vício de consentimento e autoriza a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado.

2. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço bancário enseja restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. A mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias excepcionais que evidenciem efetiva violação aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4o, I e III, 6o, III e VIII, 39, V, 42, p.u., 51, § 2o, e 14; CC, art. 422; CPC, arts. 86 e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmula no 479; TJMT, Apelação no 1013250-45.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2024; TJMT, Apelação no 1004312-76.2020.8.11.0015, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
FRANCISCO LIMA DO ESPIRITO SANTO FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Alto Araguaia/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
BANCO SANTANDER S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (ID 349005922), o apelante sustenta que foi induzido a erro e que o apelado não esclareceu adequadamente os termos da operação. Argumenta que o termo de adesão não contém informações necessárias à ciência do consumidor sobre as características essenciais da operação, destacando o mútuo como modalidade principal.

Afirma que os valores foram disponibilizados mediante transferência bancária (TED) e não houve utilização do cartão para compras no comércio, caracterizando uma operação de empréstimo e não de cartão de crédito. Ressalta que foram descontados R$ 23.670,61 de seu salário, valor muito superior ao montante recebido, evidenciando a abusividade dos encargos contratuais.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a prática adotada pelo banco é contrária aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, citando precedentes jurisprudenciais que reconhecem a abusividade de contratos de cartão de crédito consignado quando o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado tradicional.

Sustenta ainda que o contrato celebrado entre as partes possui características de empréstimo e não de cartão de crédito, uma vez que os valores foram disponibilizados mediante transferência bancária (TED) e não houve utilização do cartão para compras no comércio.

Por fim, requer a reforma da sentença para reconhecer a abusividade do pactuado, convertendo o contrato em empréstimo consignado com a fixação da taxa de juros mensal de 1,69% a.m., ou subsidiariamente, condenar o apelado a restituir em dobro os valores excedentes descontados, além de indenização por dano moral.

Quanto ao preparo recursal, verifica-se que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme se depreende do documento
"Preparo recursal / custas isentos.html" (ID 350156874
), estando, portanto, dispensado do recolhimento das custas recursais, nos termos do art. 98, § 1o, VIII, do CPC.

Em contrarrazões (ID 349005926), o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que o termo de adesão explicita claramente a modalidade cartão consignado, a data de vencimento das faturas, o limite e o valor mínimo para desconto em folha, não havendo ambiguidade ou ocultação de informações. Questiona se seria razoável presumir erro substancial do consumidor alfabetizado que utilizou o produto por anos. Quanto aos juros, sustenta que taxas médias do Bacen são referenciais estatísticos e não limites normativos, e que a comparação deve ser feita com a mesma espécie de produto. Afirma que os descontos decorreram de contrato válido e autorizado, inexistindo cobrança indevida ou má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
FRANCISCO LIMA DO ESPIRITO SANTO FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Alto Araguaia/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
BANCO SANTANDER S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O recurso é tempestivo e está dispensado de preparo, uma vez que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 1o, VIII, do CPC. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Infere-se da inicial, que a parte autora ora apelante, narrou ser servidor público estadual e que, por intermédio de correspondente bancário, celebrou com o Banco Bonsucesso (posteriormente substituído pelo Banco Olé Bonsucesso e, em 2021, pelo Banco Santander) empréstimo com desconto em folha de pagamento. Sustentou que os descontos mensais ocorreram pelo período de abril de 2012 a janeiro de 2022, totalizando 90 parcelas, identificadas sob a rubrica "Cartão de Crédito". Aduziu que o banco requerido realizou duas transferências para sua conta bancária: R$ 3.748,67 em 28/02/2012 e R$ 3.748,66 em 19/11/2015, totalizando R$ 7.497,33, o que o levou a crer que se tratava de empréstimo consignado tradicional. Alegou que, ao questionar a instituição financeira sobre a continuidade dos descontos junto ao PROCON/MT, o banco justificou os descontos como decorrentes de um contrato de cartão de crédito consignado. Sustentou que somente a partir deste momento teve ciência de que os descontos provenientes da referida nomenclatura em sua folha de pagamento são lançados apenas para adimplir aos encargos mensais, não amortizando o saldo devedor da operação.

O magistrado de primeiro grau, após rejeitar a prejudicial de mérito de decadência arguida pelo réu, julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o contrato firmado entre as partes era claro quanto à modalidade de cartão de crédito consignado, inexistindo evidência de falsa percepção da realidade capaz de ensejar vício de consentimento pelo erro ou ignorância. Considerou ainda que não seria possível a conversão automática do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, uma vez que a modalidade contratada foi clara e o consumidor se beneficiou do contrato ao longo de anos, conforme o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). Quanto aos juros, o juízo a quo entendeu inexistir amparo legal para a limitação da taxa de juros remuneratórios nos moldes postulados pelo autor, mantendo a taxa pactuada de 4,70% ao mês e 74,86% ao ano. Por fim, não reconheceu a existência de dano moral indenizável ou valores a serem restituídos.

“[...] ANTE O EXPOSTO, com fulcro na motivação supra e art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, uma vez que não verificadas as abusividades contratuais alegadas.

Em virtude da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, § 2o, do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o, do CPC.

Transitada em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações de estilo. [...]”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a aferir a validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) firmado entre as partes, bem como a ocorrência de danos materiais e morais.

Ab initio,
cumpre salientar que a relação jurídica entabulada entre as partes reveste-se, de forma inequívoca, de natureza consumerista, submetendo-se, por conseguinte, às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Tal enquadramento implica a aplicação dos princípios protetivos da legislação especial, notadamente quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) e à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios e danos decorrentes da prestação de serviços (art. 14, CDC).

Ressalte-se, ainda, que os contratos bancários, por sua própria estrutura e forma de contratação, inserem-se no conceito de contratos de adesão. Nesse contexto, deve-se reconhecer a condição de hipossuficiência técnica e informacional do consumidor — no caso, o Apelante — presumida nos termos do art. 4o, I, do CDC.

A vulnerabilidade do contratante, frente à complexidade das operações financeiras e à assimetria de informações típica das relações bancárias, reforça o dever legal imposto à instituição financeira de fornecer informações claras, adequadas e ostensivas sobre os produtos e serviços ofertados, conforme dispõe o art. 6o, III, do CDC.

Depreende-se dos autos, constata-se que o instrumento contratual denominado
“Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”
foi regularmente celebrado entre as partes, contemplando disposições atinentes à disponibilização de cartão de crédito consignado, à fixação da data de vencimento das faturas mensais e ao estabelecimento de limite e valor mínimo destinados ao desconto periódico em folha de pagamento.

Todavia, a adequada compreensão da natureza jurídica da relação estabelecida entre os contratantes demanda análise mais acurada do padrão efetivo de utilização do produto financeiro disponibilizado.

Nesse contexto, o exame das faturas do cartão consignado (id. 349005899) revela circunstância de particular relevo:
não há registro de aquisições em estabelecimentos comerciais, pagamento de serviços ou realização de novos saques ao longo de todo o período examinado.

Consta, tão somente, uma utilização inicial do limite de crédito, materializada por meio de saque em espécie realizado em 28/02/2012, no valor de R$ 3.748,67,
a partir do qual passaram a incidir juros, encargos financeiros e imposto sobre operações financeiras (IOF), reproduzidos de forma sucessiva nas faturas subsequentes.

Verifica-se, ademais, que os pagamentos realizados limitaram-se ao valor mínimo debitado diretamente em folha de pagamento, circunstância que manteve o saldo devedor submetido ao regime de crédito rotativo, com a consequente e contínua incidência de encargos financeiros.

Dessa forma, sob uma perspectiva estritamente documental, o histórico das faturas evidencia a ocorrência de
uma única operação de efetiva utilização do limite do cartão
— consistente em saque em dinheiro — sendo as movimentações posteriores compostas
exclusivamente pela incidência de encargos financeiros
decorrentes da manutenção do saldo devedor, inexistindo qualquer registro de novas compras ou saques no período considerado. Tal padrão de utilização
revela-se dissonante da própria natureza funcional do cartão de crédito
, cuja finalidade típica consiste em viabilizar a realização reiterada de operações de compra e pagamento ao longo do tempo.

No caso em exame, entretanto,
o instrumento contratual revelou-se, na prática, como mero veículo de concessão de crédito em parcela única
, obtida mediante saque inicial, circunstância que o aproxima, sob o prisma econômico-jurídico, da estrutura característica do contrato de mútuo feneratício.

O princípio da transparência, erigido à condição de vetor estruturante da política nacional das relações de consumo e expressamente consagrado no art. 4o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, impõe ao fornecedor o dever jurídico de prestar informações claras, adequadas e ostensivas acerca dos produtos e serviços ofertados ao mercado, notadamente quando se está diante de contratações de natureza financeira, cuja complexidade técnica reclama especial cautela informacional.

Tal postulado normativo projeta-se, de modo direto, no direito básico do consumidor à informação adequada e clara, previsto no art. 6o, III, do mesmo diploma legal, constituindo verdadeiro instrumento de equilíbrio material nas relações contratuais, na medida em que busca reduzir a assimetria informacional inerente às relações de consumo.

No caso sob exame, conquanto o instrumento contratual faça referência à modalidade de cartão de crédito consignado, observa-se que o denominado termo de adesão apresenta estrutura informacional ambígua, marcada por elementos que se revelam potencialmente aptos a induzir o consumidor a equívoco quanto à natureza da contratação.

Com efeito, o documento contratual contempla disposições atinentes tanto à contratação de empréstimo consignado quanto à de cartão de crédito consignado, reunindo cláusulas comuns a ambas as operações. Todavia, verifica-se que
as informações relativas ao empréstimo consignado se encontram destacadas de forma mais evidente ao consumidor
, ao passo que aquelas referentes ao cartão de crédito consignado surgem como modalidade acessória ou secundária, desacompanhadas de esclarecimentos suficientemente detalhados acerca da dinâmica própria dessa operação financeira.

Essa ambiguidade redacional, somada ao fato de que
os valores foram disponibilizados mediante transferência bancária (TED)
— e não mediante a utilização do cartão em operações de compra no comércio —
robustece a alegação do apelante no sentido de ter sido induzido a erro quanto à efetiva natureza do produto contratado
.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que o dever de informação constitui um dos pilares estruturantes da relação de consumo, de modo que sua inobservância compromete a própria higidez do consentimento contratual, podendo ensejar, conforme as circunstâncias do caso concreto, a invalidação do negócio jurídico ou a readequação de seus efeitos.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a
ausência de informação clara e precisa sobre a real natureza do contrato
configura
vício de consentimento
, permitindo a revisão ou conversão da obrigação. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA SERVIDOR – POSSIBILIDADE – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que o autor teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.” (TJ/MT. RAC 10132504520218110041. Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 21/06/2024, Publicação: 25/06/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO REVISADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença. A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser feito de forma simples, quando não evidenciada a má-fé do banco. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.” (TJ/MT. RAC 10043127620208110015. Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 01/02/2023, Publicação: 04/02/2023).

Outro elemento digno de consideração no deslinde da controvérsia reside na
manifesta desproporção existente entre o valor efetivamente disponibilizado ao apelante — R$ 7.497,33 — e o montante total descontado de sua remuneração ao longo da execução contratual, que alcançou a expressiva quantia de R$ 23.670,61
.

Tal discrepância revela quadro de
acentuada onerosidade contratual
, incompatível com o postulado do
equilíbrio nas relações de consumo
, erigido à condição de princípio estruturante pelo art. 4o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a ordem jurídica consumerista não se limita a assegurar a liberdade formal de contratar, impondo, antes, a observância de padrões mínimos de equidade e proporcionalidade na formação e execução das avenças celebradas no mercado de consumo.

Nesse contexto, a manutenção do saldo devedor sob o regime de crédito rotativo, marcada pela incidência contínua e sucessiva de juros e encargos financeiros, sem perspectiva razoável de amortização substancial do débito, revela dinâmica contratual potencialmente lesiva ao consumidor.

Tal circunstância, quando associada à significativa discrepância entre o valor recebido e o montante globalmente descontado, aproxima-se do conceito de vantagem manifestamente excessiva, prática vedada pelo art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe ao fornecedor exigir do consumidor vantagem desproporcional ou incompatível com os parâmetros de boa-fé e equilíbrio contratual.

Diante da constatação de que o instrumento contratual foi, na prática, utilizado como meio de obtenção de crédito em parcela única, mediante saque inicial,
aproximando-se substancialmente
da estrutura típica de
contrato de mútuo feneratício
, e considerando, ainda, a insuficiência informacional verificada na formação do vínculo contratual, bem como a manifesta onerosidade que dele resultou, revela-se juridicamente adequada a conversão da avença originalmente formalizada como cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado tradicional.

Tal providência encontra respaldo no art. 51, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:
“A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.”

O referido dispositivo consagra técnica de preservação do negócio jurídico, permitindo a recomposição do equilíbrio contratual mediante a eliminação ou readequação de cláusulas incompatíveis com os parâmetros da boa-fé e da equidade.

No caso concreto, a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional apresenta-se como a solução que melhor se harmoniza com os postulados da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato, na medida em que preserva a relação jurídica estabelecida entre as partes, ao mesmo tempo em que a ajusta à efetiva dinâmica econômica da operação realizada.

No que concerne à
taxa de juros aplicável
, entendo que deve ser adotada
a taxa média de mercado praticada para empréstimos consignados à época da contratação
, conforme os parâmetros divulgados pelo Banco Central do Brasil.

Tal solução encontra amparo na orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a limitação da taxa de juros à média de mercado quando evidenciada a abusividade das condições contratuais originalmente pactuadas, como forma de restabelecer o equilíbrio da relação obrigacional.

Quanto à
repetição do indébito
, considerando que a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional resultará em recálculo do débito, com provável constatação de pagamento a maior pela consumidora, entendo cabível a restituição dos valores pagos em excesso, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a má-fé não é requisito necessário para a
devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.” (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:
''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

No caso em apreço, as circunstâncias fáticas evidenciam a inexistência de engano justificável por parte da instituição financeira demandada.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO (...) IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A inexistência de comprovação de vínculo contratual entre consumidor e fornecedor implica na nulidade de descontos em benefício previdenciário, ensejando devolução em dobro dos valores cobrados. 2. O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, p .u.; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676 .608, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21 .10.2020; TJMT, Apelação no 1023142-93.2024.8 .11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges, j . 25.10.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - ARTIGO
42
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CDC
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO. Não comprovada pela parte ré a regularidade na contratação do seguro com a parte autora, é de concluir que os descontos realizados em conta corrente são ilegais, circunstância que enseja a restituição em dobro, nos termos do art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, caracterizada a má-fé da instituição financeira. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Para a fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, deve ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista que a finalidade da reparação do dano é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJMT. N.U
1012737-43.2022.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2024, DJe 03/04/2024)

Logo, de rigor a condenação do requerido ao pagamento da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Por fim, no que tange ao pedido de indenização por
danos morais
, entendo que a situação vivenciada pela apelante ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

A controvérsia impõe análise criteriosa acerca da configuração do dano moral
in re ipsa
nas relações de consumo bancário, notadamente quando se verifica vício de consentimento na contratação de produto financeiro.

Não obstante reconheça a existência de falha na prestação do serviço bancário e a necessidade de conversão contratual, com a consequente restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, entendo que tais circunstâncias, por si sós, não caracterizam dano moral indenizável.

A jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte de Justiça tem estabelecido distinção fundamental entre o mero dissabor cotidiano, decorrente de vicissitudes contratuais, e o efetivo dano moral, que demanda violação concreta aos direitos da personalidade, com repercussão significativa na esfera íntima, psíquica ou moral do indivíduo.

No caso vertente,
não se verifica demonstração de que os descontos realizados tenham gerado à apelante constrangimento
público, abalo psíquico comprovado, situação vexatória perante terceiros ou qualquer outra circunstância excepcional que transcenda o aborrecimento inerente ao inadimplemento contratual ou à cobrança indevida.

A existência de vício de consentimento na contratação e a onerosidade excessiva dos encargos, embora ensejem a revisão contratual e a restituição dos valores pagos em excesso, constituem matéria de natureza eminentemente patrimonial, cuja reparação se dá mediante tutela específica – conversão do contrato e devolução em dobro dos valores indevidamente descontados – não se comunicando, automaticamente, com a esfera extrapatrimonial.

A teoria do dano moral
in re ipsa
, segundo a qual determinadas situações prescindem de prova do efetivo prejuízo extrapatrimonial, não se aplica indistintamente a todo e qualquer vício contratual. Sua incidência restringe-se a hipóteses excepcionais, nas quais a lesão aos direitos da personalidade decorre, de forma inequívoca e presumível, da própria natureza do ato ilícito praticado.

Situações como inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, protesto indevido de títulos, recusa de atendimento médico-hospitalar emergencial, entre outras de gravidade análoga, justificam a presunção do dano moral.

Todavia, a mera cobrança indevida ou a celebração de contrato com vício de consentimento, quando
não acompanhadas de circunstâncias extraordinárias
demonstradas concretamente nos autos, inserem-se na categoria dos dissabores ordinários da vida em sociedade, insuscetíveis de reparação pela via da indenização extrapatrimonial.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – PLEITO INDENIZATÓRIO INCABÍVEL – MERA COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO. A mera cobrança indevida não enseja, por si só, indenização por danos morais in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca de ofensa a direito da personalidade. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10269890820218110002, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA . COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . (...) IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de valor exorbitante e desproporcional à média de consumo do consumidor, sem comprovação da regularidade pela concessionária, configura cobrança indevida, sendo cabível a sua revisão . 2. A mera cobrança indevida, sem agravantes como negativação ou suspensão de serviços essenciais, não enseja indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art . 373, II; CDC, art. 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível N.U 1003672-45 .2021.8.11.0013, Rel . Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 24/01/2023, DJE 30/01/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.628 .556/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 15/03/2021, DJe 23/03/2021 . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071879220198110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024)

No presente caso, a tutela jurisdicional conferida à apelante – conversão do contrato, aplicação de taxa de juros adequada, vedação da capitalização mensal e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente – mostra-se plenamente suficiente e adequada para reparar integralmente os prejuízos suportados, sem necessidade de cumulação com indenização por danos morais.

Destarte, por não vislumbrar elementos concretos que demonstrem efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da apelante, indefiro o pedido de indenização por danos morais, mantendo, neste ponto específico, a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito, lhe D
OU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
Julgar Parcialmente Procedentes
os pedidos, a fim de a) determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado tradicional; b) limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado para empréstimos consignados vigente à época da contratação, conforme divulgada pelo Banco Central do Brasil; e c) determinar a devolução, em dobro, dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação de sentença, considerando o valor efetivamente recebido pelo apelante (R$ 7.497,33), a taxa média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação e os valores já descontados em folha de pagamento, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do art. 86, caput, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante, beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026